Tribunal: TJBA
Processo: 8017329-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017329-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LISE ANNE SCHLAEPFER FADUL FERRAZ e outros Advogado(s): AMANDA FERREIRA IVO VIANA, LUCIANA NOGUEIRA CALDAS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s):GUSTAVO SICILIANO CANTISANO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE REAJUSTES AOS ÍNDICES DA ANS. ALEGAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Lise Anne Schlaepfer Fadul Ferraz e Maurício Fadul Ferraz contra decisão interlocutória proferida em Ação Revisional de Contrato cumulada com pedido de indenização por danos materiais e antecipação de tutela (nº 8115514-07.2024.8.05.0001), ajuizada perante a 1ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava compelir o plano de saúde a aplicar aos contratos supostamente coletivos os índices de reajuste estipulados pela ANS para planos individuais, sob alegação de tratar-se de “falso coletivo”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de plano de saúde mantidos pelos agravantes, embora formalmente coletivos empresariais, podem ser tratados como “falsos coletivos”, atraindo os índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 4. A análise da natureza do contrato de plano de saúde (se coletivo empresarial ou “falso coletivo”) demanda dilação probatória. 5. Conforme jurisprudência do STJ, planos coletivos não estão sujeitos aos índices de reajuste definidos pela ANS para planos individuais. 6. O exame da abusividade dos reajustes exige instrução processual, inclusive com eventual prova pericial atuarial, sendo temerária a sua aferição em sede liminar. 7. A ausência de elementos suficientes para comprovar, de plano, a abusividade dos reajustes impede o deferimento da tutela de urgência postulada. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1710487/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2018, DJe 01.02.2019; TJ-BA, AI nº 8023602-97.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 23.08.2022; TJ-BA, AI nº 8052493-94.2023.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 27.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017329-97.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LISE ANNE SCHLAEPFER FADUL FERRAZ e outros e como agravada BRADESCO SAÚDE S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239